Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701368-09.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANICESAR GUEDES REZENDE CAMPOS, EDILEIA GUEDES REZENDE, EDILEUZA GUEDES REZENDE, EDLAENE GUEDES REZENDE, FABIANA GUEDES REZENDE, PAULO CESAR GUEDES REZENDE, RUBENS GUEDES REZENDE EMBARGADO: EDLAENE GUEDES REZENDE, RUBENS GUEDES REZENDE, PAULO CESAR GUEDES REZENDE, EDILEIA GUEDES REZENDE, ANICESAR GUEDES REZENDE CAMPOS, EDILEUZA GUEDES REZENDE, FABIANA GUEDES REZENDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal noticia a quitação do ITCD incidente sobre a partilha realizada nos autos, bem como a ausência de tributos pendentes de recolhimento em nome do espólio (IDs 20224416 e 20294490). Nada a prover por ora. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator